Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705010-38.2021.8.07.0014 Número do processo na origem: 0705010-38.2021.8.07.0014 APELANTE: GARDENIA SOUZA LOPES APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., 99 TECNOLOGIA LTDA DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora